Tribunal: TJMT
Processo: 1020255-47.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020255-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), JULIANA OLIVEIRA MOURA - CPF: 990.192.801-04 (ADVOGADO), ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA - CPF: 869.580.971-49 (AGRAVANTE), R.S.M. DA ROCHA - ME - CNPJ: 12.868.919/0001-80 (AGRAVANTE), ELISEU SALUSTIANO CUPINI ASSUMPCAO - CPF: 716.764.811-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CHEQUE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919, 1§, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE TÍTULO QUITADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Se a questão não foi apreciada pela juíza “a quo”, torna-se inviável a sua análise pelo Tribunal, sob pena de Supressão de Instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública.

Para a concessão do pretendido efeito nos embargos à execução, segundo dispõe o artigo 919, § 1.º, do CPC, é necessário verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória e que haja garantia do juízo de execução. No caso, a alegação de quitação do título, demanda dilação probatório e o juízo não se encontra garantido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo
ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA

e

R.S.M. DA ROCHA - ME
contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1034391-23.2021.811.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
ELISEU SALUSTIANO CUPINI ASSUMPÇÃO,
que recebeu os Embargos à Execução, sem conceder-lhe efeito suspensivo.

Explica inicialmente as agravantes que a execução versa sobre a suposta cobrança de cheque no valor de R$ 12.000,00, e, a qualquer momento, poderá ocorrer constrições que irão impactar o patrimônio dos agravantes.

Pontuam que juntaram vários extratos bancários demonstrando o adimplemento do cheque; entretanto, a juíza “a quo” fundamentou a decisão entendendo que as alegações eram genéricas.

Trazem planilha relacionando data e valores de pagamento, num total de R$ 18.360,00.

Aduzem ainda que ao analisar a concessão do efeito suspensivo, o juiz “a quo” deixou de examinar a arguição de ilegitimidade passiva da empresa, pois, o patrimônio da empresa não se confunde com da pessoa física e vice e versa.

No que tange ao
periculum in mora
, aduzem que a não suspensão da constrição patrimonial gerará constrições patrimoniais, primeira, na pessoa jurídica e depois bloqueio de bens da pessoa física, já com débito pago, segundo defende.

Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a concessão do efeito suspensivo à Execução.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Houve a juntada de documentos para fins de apreciação da Justiça Gratuita.

Vieram informações do juízo “a quo”.

Nas contrarrazões, a parte agravada explica que as conversas por aplicativos juntada, se referem a outro cheque, de R$ 15.000,00; quanto as transações, aponta que as partes têm um histórico de negociações comerciais e transações financeiras, muito anteriores. Além disso, defende que, se considerada a planilha de transações apresentada, em “encontro de contas”, ainda subsistiria uma dívida R$ 15.824,00.

Ainda acrescenta que, se acaso tivesse pago o cheque, teria ele em seu poder, inclusive poderia utilizar-se de meios legais, se houvesse a recusa na devolução.

Nestes termos, almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA e R.S.M. DA ROCHA - ME contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1034391-23.2021.811.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra ELISEU SALUSTIANO CUPINI ASSUMPÇÃO, que recebeu os Embargos à Execução, sem conceder-lhe efeito suspensivo.

De antemão, deixo registrado que a análise do agravo de instrumento restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida. Ou seja, teses não apreciadas pela magistrada da causa, como é o caso da alegação de ilegitimidade passiva, não serão objeto de apreciação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, o que é vedado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS ART. 561 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE PELO REQUERIDO – PARTE AUTORA RECONHECIDA COMO OCUPANTE DO LOTE PELO INCRA – REQUERIDO ELIMINADO COMO BENEFICIÁRIO – VENDA DE BENFEITORIAS SEM CONSENTIMENTO DO INCRA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - “A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública.” (REsp 1766812/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/12/2019). 2- “Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho” (N.U 1006355-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021). (TJ-MT 10253205720208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

Destaco julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VILA DOMITILA. PROPRIEDADE DO INSS. RECONHECIMENTO. REIVINDICATÓRIA. POSSE DOS PARTICULARES. DIREITO ASSEGURADO MEDIANTE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BOA-FÉ RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS PERICIAIS PRESENTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRES OS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL E AS BENFEITORIAS REALIZADAS. POSSIBILIDADE. ARTS. 1221 E 1222 DO CÓDIGO CIVIL. [...] 5. Destaca-se que, em memoriais entregues no dia 10 de junho de 2019, Beatriz Teresinha Pavin alega a existência de fatos novos supervenientes, que emergiram da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 049.00006-2016, instaurada na Câmara Municipal de Curitiba/PR, para investigar a cadeia dominial da Vila Domitila. Impossível a análise dos supostos fatos novos supervenientes. A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma.

[...].” (REsp 1766812/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/12/2019).

Nestes termos,
não conheço da matéria envolvendo ilegitimidade passiva.

Pois bem, para apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo à Execução, trago a colação trecho da r. decisão agravada:

“...Observa-se, assim, que são requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução o requerimento do exequente, a comprovação dos requisitos necessários para a tutela provisória e a garantia do juízo, cuja coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, cumpre registrar que no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, a controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, mediante a garantia do juízo, conforme exige o supradito art. 919, § 1º, do CPC; entretanto, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas e nem mesmo o periculum in mora que ensejam a tutela pleiteada,
pois a narrativa apresentada pela parte embargante é de natureza genérica e sem comprovação cabal, se limitando apenas a repisar a dificuldade econômica da empresa e a atual situação pandêmica do mundo.

Aliás, imperioso destacar que a obrigação contida no título executivo apresenta os requisitos formais consagrados pelo art. 786 do CPC, quais sejam a certeza, a liquidez e a exigibilidade, de modo que a partir do momento que a executada traz a tona questões alusivas à causa debendi, o feito passa a ter natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento dos pedidos em comento, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, dessa forma, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, RECEBO os presentes embargos à execução, eis que presentes os requisitos do art. 319 do CPC, negando-lhes, entretanto, o efeito suspensivo, por não verificar a presença dos requisitos legais para tanto. Por derradeiro, zelando pela duração razoável do processo (art. 139, inc. II, do CPC), intime-se o exequente/embargado para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, n os termos do inciso I do art. 920 do CPC...”. (destaquei)

A decisão não comporta reforma.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução, não terão efeito suspensivo, contudo, o juiz condutor do feito, poderá, a requerimento do embargante, atribuir-lhe, desde que preenchidos,
concomitantemente
, os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que execução esteja garantida, por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA.
1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, que se trata de medida excepcional, é necessário que sejam demonstrados, concomitantemente, os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, não está preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado, porquanto as matérias suscitadas incidentalmente já foram alegadas em sede de embargos de execução. Assim, operou-se a preclusão consumativa, devendo o agravante aguardar a decisão final a ser prolatada naqueles autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp: 1867540 SP 2021/0096108-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021) Destaquei

No caso, segundo se extraem, as partes possuem histórico de negociações comerciais, relativamente a parcerias no segmento de decorações de festas e eventos; assim,
a priori
, não há como vincular as transferências demonstradas pela parte agravante como relacionadas ao cheque objeto da execução.

Além do histórico de transações mencionado, sabe-se que, ao efetuar o pagamento da dívida, o cheque é devolvido ao devedor, o que não se verifica no caso, fato que não restou esclarecido, estando pendente também esta questão.

Não menos importante é a circunstância de que as conversas por aplicativo se referem a cheque no valor de R$ 15.000,00 e não de R$ 12.000,00, objeto da execução, o que, não dá guarida para a tese da agravante; ao contrário, no momento, corrobora a assertiva do agravado de transações anteriores, pendentes entre as partes.

Além da ausência de verossimilhança das alegações, o juízo não está garantido. Pretendeu a parte que sua fundamentação que dívida integral paga fosse considerada inclusive para fins de comprovação da garantia do juízo, o que é desarrazoado.

A parte também não indica qualquer meio de garantia, de forma alternativa, o que demonstra que não pretende fazê-lo.

Neste cenário, compartilho do entendimento da magistrada condutora do feito, da necessidade de apuração probatória a respeito das alegações das partes e as transações envolvida e, como o feito ainda se encontra em seu nascedouro, impossível a concessão do pleito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919, § 1.º, CPC – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, segundo dispõe o artigo 919, § 1.º, do CPC, é necessário verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória e que haja garantia do juízo de execução. Ausentes os elementos necessários, mostra-se correta a decisão que não atribui efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJ-MS - AI: 14008044120218120000 MS 1400804-41.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 25/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Por fim, pelos documentos juntados no agravo de instrumento, convenço-me da dificuldade financeira experimentada pela agravante para fins recursais, razão pela qual
defiro a assistência judiciária gratuita nesta Instância.

Ante o exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022